Tribunal: TJPA
Processo: 0007698-96.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007698-96.2016.8.14.0045

APELANTE: AILTON ROSA MALTA, WILLIS GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, II,
DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO

– autoria e materialidade delitiva comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, auto de entrega e prova oral produzida em juízo.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por AILTON ROSA MALTA e WILLIS GOMES DA SILVA
,
inconformados com a sentença (ID – 14830388 - Pág. 5) prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Nas razões recursais (ID – 14830388 - Pág. 22), a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 14912812), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, consta na denúncia (ID –

14830386 - Pág. 2) que no dia 01 de julho de 2016, Ailton Rosa Malta e Willis Gomes da Silva, valendo-se de violência e ameaça, assaltaram o empreendimento comercial “Mercadinho Átila Douglas” na cidade de Redenção/PA.

O acusado, ora apelante, foi incursionado na denúncia pela sanção punitiva do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA

A Defesa alega que o reconhecimento de pessoas foi realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP. No entanto, destaca-se que a jurisprudência do STJ admite a condenação quando amparada em outros meios de prova, para além do reconhecimento tido por viciado. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.

Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Assim sendo, em análise atenta dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foi demonstrada nos autos
através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial (ID – 14830382 - Pág. 4), auto de apresentação e apreensão (ID - 79075875, pág. 2), auto de entrega (ID - 79075875, pág. 3); e a da prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante, os fatos apresentados na denúncia restaram confirmados pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, congruente e harmônica, e demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018) (grifo nosso)

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/03/2025